Tribunal: STF
Processo: RMS 23841
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM
   MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
   OMISSÃO. RECURSO QUE VISA A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER
   INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO,
   INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO.
   POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.      Os embargos
   de declaração --- desde que ausentes os seus requisitos de
   admissibilidade --- não podem ser utilizados com o objetivo de
   infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio da específica
   função jurídico-processual.
2.      A reiteração de embargos de
   declaração, sem que se registre qualquer dos seus pressupostos
   [CPC, art. 535], evidencia o intuito meramente
   protelatório.
3.      A interposição de embargos de declaração com
   finalidade meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento
   da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal,
   independentemente da publicação do acórdão. Precedente
   [ED-ED-AgRg-AI n. 438544, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ
   01.10.2004].
4.      Embargos de declaração rejeitados.